Tribunal: TJDFT
Processo: 0732435-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0732435-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THERGE FONSECA DE SOUZA IMPETRANTE: RAFAEL GRUBERT SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de THERGE FONSECA DE SOUZA, preso em flagrante pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo MM. Juiz do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública (ID 62509233). O impetrante alega ser cabível a decretação da prisão domiciliar ao invés da preventiva no caso do paciente, eis que demonstrados os requisitos do artigo 318 do Código de Processo Penal, a saber, o paciente é responsável pelos cuidados de seu filho, menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência. Sustenta que não estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, eis que o crime a ele imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça e ele não representa perigo para a ordem pública, ordem econômica, aplicação da lei penal ou instrução processual, além de reunir condições pessoais favoráveis, pois é primário e possui residência fixa e ocupação lícita. Argumenta que a autoridade coatora concedeu liberdade provisória à pessoa de Karol (nome de batismo Raimundo Nonato), presa na mesma situação fática, sendo que contra ela ainda pesava uma condenação por crime de furto. Argumenta que a prisão cautelar se mostra desproporcional no caso do paciente, sendo que outras medidas cautelares diversas da prisão se revelam mais adequadas. Requer o deferimento da liminar, com a consequente expedição do alvará de soltura. No mérito, pleiteia a concessão da ordem, para que seja concedida a liberdade provisória. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. A inicial veio acompanhada de documentos. É o breve relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que a prisão é medida desproporcional e inadequada ao caso concreto, além de carente de fundamentação idônea, devendo ser ela substituída pela prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas. Porém, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão impugnada não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto a pena máxima cominada ao delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. A princípio, não se mostra cabível a prisão domiciliar nos termos do artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal, pois há notícia nos autos de que o filho do paciente de 7 (sete) anos (ID 62509237), conta com a genitora como corresponsável nos seus cuidados, embora ela esteja legalmente separada do paciente, exerce guarda compartilhada do filho (ID 62509238). DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A materialidade do crime de tráfico de drogas restou evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 62509232); pelo Laudo de Exame Preliminar (ID 62509234) e pela Ocorrência Policial no 2.872/2024-0 (ID 62509236). De igual forma, estão presentes indícios suficientes de autoria, pois, conforme informação contida no auto de prisão em flagrante e na ocorrência policial, quando os policiais foram cumprir o mandado de busca e apreensão em endereço da Asa Norte, conhecido como ponto de tráfico de drogas e prostituição, visualizaram o paciente pulando da varanda do terceiro piso para o telhado vizinho e estranharam quando ele retornou pelas porta, afirmando ter deixado a mochila com skunk e ecstasy em um dos quartos. Nesta mochila, localizada em um dos quartos em que estava outra indiciada presa em flagrante, Barbara da Costa Monteiro, foram encontrados vários comprimidos de ecstasy e porções de maconha. Em Laudo de Exame Preliminar, constatou-se que o entorpecente apreendido na mochila do paciente consistia em porções que perfaziam o total de 54,08g de massa líquida de maconha e 30 comprimidos de ecstasy (ID 62509234). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) De igual forma, a necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante a gravidade em concreto dos fatos. Ao contrário do afirmado pela impetrante, a decisão não restou equivocadamente ou mesmo deficientemente fundamentada, pois a MM. Juíza, embora de forma sucinta, mencionou a prova da materialidade delitiva e os indícios da autoria, bem como registrou que “O autuado Therge tentou fugir da abordagem policial, além de ter outras passagens criminais. Desse modo, estão presentes os requisitos de vulneração à ordem pública, ante a reiteração na prática delitiva, assim como o risco de aplicação da lei penal.” (ID 62509233). Anote-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, em especial no meio prisional, sendo esta circunstância, aliás, uma causa de aumento de pena do crime, a indicar sua maior gravidade. A propósito: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE PRESÍDIO (ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE. AFETAÇÃO DA ORDEM INTERNA DO ESTABELECIMENTO. PRISÃO MANTIDA. 1. Estando devidamente fundamentada em seus pressupostos autorizadores, não há ilegalidade na decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva. 2. O paciente foi preso em flagrante quanto tentava entrar no presídio com substancial quantidade de entorpecente, com aptidão para atingir grande número de detentos, afetando, em consequência, a ordem interna do estabelecimento prisional. Portanto a conduta é concretamente grave e justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 3.Demonstrada a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 4. Ordem denegada” (Acórdão 949500, 20160020220228HBC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/6/2016, publicado no DJE: 28/6/2016. Pág.: 114/126). Além disso, o paciente já respondeu a processos por crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico, cuja punibilidade foi extinta, e outro por posse de drogas para uso pessoal (Processo 2019.16.1.000049-6), em 2019, a indicar que se encontra em uma escalada criminosa (ID 62509230). Portanto, demonstrado o concreto perigo representado pelo paciente à ordem pública, pois, de fato, há elevada probabilidade dele voltar a delinquir caso seja posto em liberdade. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no art. 319, do Código de Processo Penal. Assim, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária, nesse momento, a manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. Por fim, ressalto que eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a concessão da liberdade provisória quando presentes, no caso, os requisitos e os pressupostos da prisão preventiva. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo a quo, requisitando-se informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de agosto de 2024 15:11:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator